Tribunal: CARF
Processo: 15954.720003/2018-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Amelia Yamamoto
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-09-09

Inteiro teor:
CSRF-T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15954.720003/2018-07
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-005.067 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
06 de agosto de 2020
Recorrente
GENARISANTOS TRANSPORTES LTDA. ME E DECIO JOSE GENARI E
FATIMA APARECIDA DOS SANTOS GENARI (RESPONSÁVEIS
TRIBUTÁRIOS)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2006
SÚMULA CARF 71.
Todos os arrolados como responsáveis tributários na autuação são parte
legítima para impugnar e recorrer acerca da exigência do crédito tributário e do
respectivo vínculo de responsabilidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Andrea Duek Simantob – Presidente em exercício

(documento assinado digitalmente)
Amélia Wakako Morishita Yamamoto – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Mendes de Moura,
Livia De Carli Germano, Edeli Pereira Bessa, Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Viviane
Vidal Wagner, Luis Henrique Marotti Toselli, Caio Cesar Nader Quintella, Andréa Duek
Simantob (Presidente em Exercício).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15954.720003/2018-07
Fl. 1969
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.067 - CSRF/1a Turma
Processo no 15954.720003/2018-07

Trata-se de processo julgado pela 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da Primeira
Seção deste Conselho, quando, por unanimidade de votos, foi rejeitada a preliminar de
decadência e no mérito foi negado provimento aos recursos voluntários, em acórdão assim
ementado (acórdão no 1402-01.066):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2006
PRAZO DECADENCIAL. CONTAGEM. Confirmado o evidente intuito de
fraude, o prazo decadencial é contado na forma do art. 173 do CTN DEPÓSITO
BANCÁRIO. OMISSÃO DE RECEITA. Evidencia omissão de receita a
existência de valores creditados em conta de depósito mantida em instituição
financeira, em relação aos quais a contribuinte, regularmente intimada, não
comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
PRESUNÇÃO LEGAL. ÔNUS DA PROVA. A presunção legal tem o condão de
inverter o ônus da prova, transferindo-o para o contribuinte, que pode refutá-la
mediante oferta de provas hábeis e idôneas.
RESPONSABILIDADE. INFRAÇÃO DE LEI. Uma vez provado que o sócio-
administrador da pessoa jurídica praticou atos com infração de lei, é cabível a
atribuição de responsabilidade pessoal, conforme previsto no art. 135, III, do CTN.
MULTA QUALIFICADA. Mantém-se a multa por infração qualificada quando
reste inequivocamente comprovada a sonegação.
CONFISCO. A vedação ao confisco pela Constituição Federal é dirigida ao
legislador, cabendo à autoridade administrativa apenas aplicar a legislação nos
moldes em que instituída.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a decadência
suscitada e, no mérito, negar provimento aos recursos, nos termos do relatório e voto
que passam a integrar o presente julgado. Ausente, momentaneamente, o conselheiro
Moisés Giacomelli Nunes da Silva.
Recurso Especial do Contribuinte e dos Responsáveis Solidários
Inconformados, a empresa e os responsáveis solidários interpuseram os
respectivos Recursos Especiais, às. fls. 1.771 e ss, com fulcro na Portaria 147/2007, alegando
divergências jurisprudenciais com relação à:
1) decadência relativa aos meses de janeiro à fevereiro de 2006
2) Omissão de receitas e diferenças e a impossibilidade da movimentação
financeira ser base de cálculo da receita bruta;
3) Aplicação da multa de ofício;
4) Sujeição passiva solidária dos sócios
Fl. 1970
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.067 - CSRF/1a Turma
Processo no 15954.720003/2018-07

Despacho de Exame de Admissibilidade de Recurso Especial da Contribuinte
e dos Responsáveis Solidários
Em despacho de admissibilidade (fls. 1.923 e ss), somente o Recurso dos
responsáveis solidários foi admitido nos seguintes termos:
Transcrevem-se as ementas dos paradigmas remanescentes na parte de interesse:
Acórdão no 101-95.816 (1a Câmara do 1o Conselho de Contribuintes)
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. Incabível discutir-se responsabilidade solidária
no processo administrativo fiscal, pois tal questão está adstrita à fase de cobrança do
crédito tributário.
Acórdão no 101-96.565 (1a Câmara do 1o Conselho de Contribuintes)
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA — IMPUTAÇÃO. A competência para análise da
imputação de responsabilidade solidária é do órgão administrativo responsável pela
execução fiscal, no caso a Procuradoria da Fazenda Nacional.
Da contraposição dos fundamentos expressos nas ementas e nos votos condutores dos
acórdãos, evidencia-se que a recorrente logrou êxito ao demonstrar a ocorrência do
alegado dissenso jurisprudencial.
Com efeito, no acórdão recorrido se enfrentou a matéria da sujeição passiva solidária,
decidindo o Colegiado por manter a imputação de responsabilidade tributária às pessoas
físicas ora Recorrentes. Confira-se:
No recurso voluntário o contribuinte e os sujeitos passivos solidários repisam as
alegações da peça impugnatória, que a meu ver foram adequadamente
apreciadas, conforme fundamentos a seguir transcritos.
(...)
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA
Quanto às alegações relacionadas ao termo de sujeição passiva solidária,
esclareça-se que a responsabilidade foi imputada aos sócios com base no art.
135, III, do CTN.
Reafirma os recorrentes que a fiscalização não tem competência para lavrar
termo de sujeição passiva solidária. Vejamos os fundamentos da decisão
recorrida nessa parte:
A esse respeito, o CTN, art. 142, estabelece que compete à autoridade
administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o
procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da
obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante
do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo o caso, propor a
penalidade cabível.
Por outro lado, o art. 121, parágrafo único, estabelece que o sujeito passivo é o
contribuinte ou responsável.
Dessa forma, deparando-se os autuantes com atos que deslocam a
responsabilidade tributária para terceiros, têm eles o dever de identificá-los e
demonstrar essa responsabilidade.
(...)
Fl. 1971
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.067 - CSRF/1a Turma
Processo no 15954.720003/2018-07

Restou demonstrado no processo que ambos os imputados são sócios-
administradores da autuada, portanto exerceram a administração da empresa
durante o ano fiscalizado e eram responsáveis por todas as decisões em relação
aos procedimentos de apuração, recolhimento e declaração dos tributos federais.
Sendo assim, restando caracterizada a conduta reiterada de omissão de receitas,
implicando o cometimento de crime contra a ordem tributária, restou clara a
infração de lei neste caso.
Também houve infração de lei na medida em que a empresa, na pessoa de seus
sócios-administradores, deixou de comunicar sua exclusão do Simples em
função de ter ultrapassado o limite de enquadramento nesse regime.
Assim, há fundamentos fáticos suficientes para a atribuição de responsabilidade,
nos termos do art. 135, III, do CTN.
(...)
Acrescente-se que resta pacificado neste Conselho o entendimento que cabe os
Auditores-Fiscais tem competência para lavrar termos de sujeição passiva
diante de irregularidades dessa natureza em que os administradores agem
dolosamente ou com excesso de poderes dentre outras.
Já, nos paradigmas tal discussão foi afastada sob o argumento de que a
apreciação da sujeição passiva solidária cabe à Procuradoria da Fazenda
Nacional. Vale acrescentar, além dos trechos já transcritos das ementas, o
excerto a seguir do primeiro paradigma:
A apreciação por este Conselho quanto aos "Termos de Declaração de Sujeição
Passiva Solidária' é inócua, pois qualquer que seja a decisão a respeito,
compete exclusivamente à PFN ajuizar quanto à indicação dos co-responsáveis,
ao promover a inscrição do crédito na divida ativa.
Levando em conta que o Conselho não tem competência para decidir se cabe ou
não a responsabilização dos indicados pela fiscalização, porque esse juízo cabe
à PFN, a matéria não faria coisa julgada perante a Fazenda Nacional, sendo a
apreciação pela Câmara meramente opinativa. Não se trata de sujeição passiva,
que é matéria discutível nos autos administrativos, mas sim de matéria de
cobrança.
Ante ao exposto, neste juízo de cognição sumária, concluo pela caracterização da
divergência de interpretação suscitada quanto à matéria da sujeição passiva solidária
dos sócios e opino no sentido de dar seguimento ao presente recurso especial tão
somente nessa parte.
Houve reexame de admissibilidade, e conforme o despacho de fls. 1932 e ss, o
despacho anterior foi mantido na íntegra.
Contrarrazões da PGFN
Devidamente intimada, a PGFN apresentou contrarrazões ao Recurso Especial dos
responsáveis tributários, às fls. 1.935 e ss, onde pugna pela manutenção do acórdão recorrido,
trazendo outros acórdãos deste Conselho.
É o Relatório.

Fl. 1972
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.067 - CSRF/1a Turma
Processo no 15954.720003/2018-07

Voto
Conselheira Amélia Wakako Morishita Yamamoto – Relatora
Recurso Especial dos Responsáveis Tributários
Conhecimento
Quanto ao conhecimento não há nenhuma ressalva por parte da PGFN, assim,
adoto as razões do despacho de admissibilidade para conhecimento do Recurso Especial
quanto aos dois itens, nos termos do art. 50, § 1o, da Lei 9.784/99.
Mérito
Breve Síntese
Auto de Infração de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS por omissão de receitas.
Ano-Calendário de 2006
O Termo de Conclusão da Ação Fiscal de fls. 1.287/1.303 descreve a ação fiscal e
informa que foram comparados os valores informados na Declaração Simplificada da
Pessoa Jurídica (DSPJ) do ano-calendário de 2006 da fiscalizada com sua
movimentação financeira (estornados todos os pagamentos referentes aos recursos de
numerários obtidos por meio de duplicatas sem lastro comercial), cujas diferenças
representam omissão de receitas, conforme demonstrado naquele termo.
Foi aplicada no lançamento a multa qualificada de 150%, prevista na Lei no 9.430, de
1996, art. 44, II, por entender o autuante que houve sonegação, nos termos da Lei no
4.502, de 30 de novembro de 1964, art. 71.
O autuante considerou caracterizada a sujeição passiva solidária dos sócios
administradores, nos termos do Código Tributário Nacional (CTN), arts. 135, III, 136 e
137, I, e lavrou Termos de Sujeição Passiva Solidária (fls. 1.335/1.338).
Em razão dos fatos acima apontados, constatou-se que a empresa auferiu, no ano-
calendário de 2006, receita bruta superior ao limite para enquadramento no Simples
(Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte), portanto ela foi excluída desse regime por meio do Ato
Declaratório Executivo (ADE) no 53, de 16 de março de 2011 (fl. 1.339), a partir de
01/01/2007, bem como do Simples Nacional, por meio do ADE no 54, de 16 de março
de 2011 (fl. 1.340), a partir de 01/07/2007.
A DRJ manteve o lançamento.
Quanto ao ponto que remanesce a discussão o acórdão recorrido assim se
manifestou:
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA
Fl. 1973
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.067 - CSRF/1a Turma
Processo no 15954.720003/2018-07

Quanto às alegações relacionadas ao termo de sujeição passiva solidária, esclareça-se
que a responsabilidade foi imputada aos sócios com base no art. 135, III, do CTN.
Reafirma os recorrentes que a fiscalização não tem competência para lavrar termo de
sujeição passiva solidária. Vejamos os fundamentos da decisão recorrida nessa parte:
“(...)
A esse respeito, o CTN, art. 142, estabelece que compete à autoridade administrativa
constituir o crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento
administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido,
identificar o sujeito passivo e, sendo o caso, propor a penalidade cabível.
Por outro lado, o art. 121, parágrafo único, estabelece que o sujeito passivo é o
contribuinte ou responsável.
Dessa forma, deparando-se os autuantes com atos que deslocam a responsabilidade
tributária para terceiros, têm eles o dever de identifica-los e demonstrar essa
responsabilidade.
Reclamaram, ainda, os impugnantes que a fiscalização não logrou provar o excesso de
poder ou infração à lei por ato deles, principalmente no que diz à sócia Fátima, que em
nenhum momento foi citada.
A responsabilidade tributária prevista no art. 135, III, do CTN, é aplicável nas hipóteses
em que diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado
praticam atos com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos.
Restou demonstrado no processo que ambos os imputados são sócios-administradores
da autuada, portanto exerceram a administração da empresa durante o ano fiscalizado e
eram responsáveis por todas as decisões em relação aos procedimentos de apuração,
recolhimento e declaração dos tributos federais. Sendo assim, restando caracterizada a
conduta reiterada de omissão de receitas, implicando o cometimento de crime contra a
ordem tributária, restou clara a infração de lei neste caso.
Também houve infração de lei na medida em que a empresa, na pessoa de seus sócios-
administradores, deixou de comunicar sua exclusão do Simples em função de ter
ultrapassado o limite de enquadramento nesse regime.
Assim, há fundamentos fáticos suficientes para a atribuição de responsabilidade, nos
termos do art. 135, III, do CTN.
(...”
Acrescente-se que resta pacíficado neste Conselho o entendimento que cabe os
Auditores-Fiscais tem competência para lavrar termos de sujeição passiva diante de
irregularidades dessa natureza em que os administradores agem dolosamente ou com
excesso de poderes dentre outras.
Devemos observar que o ponto principal da defesa, desde o início, na
impugnação, foi no sentido de que a fiscalização não tem competência para lavrar o termo de
sujeição passiva solidária.
E o acórdão recorrido de igual forma, manteve a responsabilidade com base no
que já havia decidido a DRJ, ou seja, no sentido de que os auditores-fiscais possuem
competência para lavrar termos de sujeição passiva.
Fl. 1974
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.067 - CSRF/1a Turma
Processo no 15954.720003/2018-07

Nesse sentido, verifica-se a existência da Súmula 71 deste CARF.
Súmula CARF no 71
Todos os arrolados como responsáveis tributários na autuação são parte legítima para
impugnar e recorrer acerca da exigência do crédito tributário e do respectivo vínculo de
responsabilidade. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 1402-00.423, de 28/01/2011 Acórdão no 1201-00.267, de 20/05/2010
Acórdão no 1402-00.093, de 26/01/2010 Acórdão no 1103-00.043, de 01/10/2009
Acórdão no 1401-00.047, de 13/05/2009 Acórdão no 101-97.107, de 04/02/2009
Acórdão no 103-23.649, de 18/12/2008 Acórdão no 103-23.364, de 24/01/2008
Ao se analisar essa súmula, temos que considera justamente o oposto pelo
pretendido pelos responsáveis tributários, já que diz que todos os arrolados como responsáveis
tributários são parte legítima para impugnar e recorrer acerca da exigência do crédito tributário e
do respectivo vínculo de responsabilidade diferentemente dos acórdãos paradigmas
apresentados.
É o que se seguiu num dos acórdãos precedentes da Súmula, Ac. 1201-00.267:
O Termo de Verificação fundamenta a coobrigação solidária daquelas pessoas nos arts.
124 e 135, 1H, do CTN, tendo em vista que — segundo apurou em detalhado
procedimento de fiscalização — eram eles os verdadeiros proprietários, operadores e
representantes da autuada, sendo os responsáveis por sua suposta irregular dissolução e
pela suposta prática dos seguintes atos: (a) da criação fraudulenta, através de interposta
pessoa, sociedade em conta de participação fictícia, visando burlar o controle do poder
público na concessão de autorização para operação de jogos de azar; (b) operaram e
arrecadaram receita com o bingo ao longo de três anos sem regular escrituração
conforme determina a legislação que regulamentou a operação de bingos e (c) foram os
reais beneficiários dos resultados da operação (fls. 868).
Por meio deste ato administrativo, complementado pelos Termos de Sujeição Passiva
Solidária, a autoridade fiscal imputou àqueles sujeitos obrigação tributária
originalmente de terceiro, decisão que afeta seus direitos e seus patrimônios, de forma
que esta decisão se sujeita ao devido processo legal, na forma do art. 5°, inciso L1V da
CF.
Assim, incluir os sujeitos no âmbito de responsabilização equivale a inclui-los no
pólo passivo da relação jurídica tributária formalizada pelo lançamento objeto
deste PAF, fazendo surgir o interesse processual para resistir contra tal imposição,
defendendo-se no âmbito processual onde a imposição está materializando-se.
Como conseqüência, estende-se à autoridade julgadora administrativa competência para
apreciação dessa resistência, uma vez que a competência para revisão do lançamento
implica em competência para avaliar não apenas os aspectos quantitativo e material,
mas também o aspecto pessoal dos tributos lançados, no que se incluem todos os
terceiros coobrigados.
Por isso, penso que o inc. LV, do art. 5 0, da CF combinado com os arts, 14 e 15 do
Decreto 70235/72 amparam o direito de todos os responsabilizados pelo crédito
tributário de resistirem à pretensão fiscal, imediatamente, no ato, pela mesma via de sua
constituição e com os meios e recursos inerentes à esse procedimento ou processo.
Fl. 1975
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-005.067 - CSRF/1a Turma
Processo no 15954.720003/2018-07

Esse entendimento encontra amparo, também, no inc. 11, do art., 9 0, da Lei n°
9,784/99, aplicável subsidiariamente ao PAF, que estabelece serem legitimados para
defesa no processo administrativo todos "aqueles que, sem terem iniciado o processo,
têm direitos ou interesses que possam ser afetados pela decisão a ser adotada", sendo
facultado o direito de interpor os recursos competentes, "aqueles ctdos direitos ou
interesses forem indiretamente afetados pela decisão recorrida", consoante dispõe o art.
58 do mesmo diploma.
(...)
Há, ainda, precedentes de Tribunais Regionais Federais declarando a nulidade de CDA
pela não participação do coobrigado no processo administrativo de constituição do
crédito tributário exeqüendo ou a sua validade por ter o coobrigado tido a oportunidade
de defender-se no âmbito administrativo (cfr., TRF-3 APELREE n° 95031036623 e AC
n° 95031036640, AC n°95031036615; TRF-4 AC n°200004011285023).
Assim, ao se aplicar o entendimento da súmula, o acórdão recorrido deve
permanecer, já que os auditores possuem tal competência de igual forma que àqueles que foram
imputados como responsáveis possuem o direito de defender-se em sede administrativa e não
somente em sede de execução fiscal.
Dessa forma, nego provimento aos Recursos Especiais dos responsáveis
solidários.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do RECURSO ESPECIAL dos responsáveis
tributários, para no mérito NEGAR-LHES provimento.
(documento assinado digitalmente)
Amélia Wakako Morishita Yamamoto

Fl. 1976
DF CARF MF
Documento nato-digital